Tribunal: TJDFT
Processo: 0033824-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a apelação de n. 0711434-54.2020.8.07.0007 foi devidamente julgada, uma vez que o erro material ocorreu somente no julgamento destes autos. Consigne-se, por relevante, que na ação de oposição (autos de n. 0711434-54), já houve inclusive a interposição de recursos às cortes superiores. Assim, revogo o despacho registrado sob o ID. 75480605, para que seja realizado novo julgamento apenas nesta ação declaratória (autos de n. 0033824-69.2014.8.07.0007). Desassocie-se os autos de n. 0711434-54.2020.8.07.0007. À Secretaria da 3a Turma Cível para inclusão deste feito em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912